Tribunal: TJES
Processo: 5014413-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014413-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e outros
RECORRIDO: JOSE FERREIRA LAURENCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014413-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDA: JOSE FERREIRA LAURENCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA POR TEMPO ALEM DO PREVISTO PELA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9084307. Contrarrazões, Id. 9084312, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9084307), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9084302), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE
procedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 462 do STJ)
.”

Trata-se de Ação Indenizatória por dano moral, em que o autor alega, em síntese,

que em 01/05/2023, o serviço de abastecimento de água foi interrompido com a justificativa de realização de manutenção no sistema (no dia 02/05/2023), ocorre que o serviço foi restabelecido apenas e tão somente no dia 05/05/2023, por consequência, a autora passou por significativos transtornos, razão pela qual postula a compensação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento de ausência de suspensão do abastecimento, fornecimento de carro pipa, ausência de dano moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de falha na prestação de serviço da requerida e se tal fato enseja dano moral.

Pois bem, analisando os autos, observa-se que a ré afirma a
ausência de suspensão do abastecimento, fornecimento de carro pipa, ausência de dano moral.

Evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrente, consoante acertadamente asseverado pelo juízo a quo:

“Não há preliminares e no
mérito
, extrai-se da contestação a tese de que foi necessária a interrupção do fornecimento de água, dada a ocorrência anômala de turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria que sobrecarrega o sistema de tratamento na Estação de Tratamento de água (ETA) em Carapina. Nesse viés, destaca-se ainda que, na verdade, o abastecimento não foi totalmente paralisado, apenas a distribuição foi reduzida conforme a condição do tratamento, ocorrendo que isso não foi suficiente para atender a demanda de todo o setor.

Nessa toada, pontua ainda que a situação perdurou até o dia 06/05/2023, mas emitiu a todo momento avisos aos canais de comunicação externos e internos, inclusive, os clientes poderiam adquirir água por meio de galões ou carros pipas, até porque a demandada garantia o reembolso, mediante a apresentação de nota fiscal e comprovante de pagamento protocolado nos escritórios de atendimento.

Diante desse cenário, é imperativo pontuar que a interrupção do serviço compreendida do 01/05/2023 ao 02/05/2023 se deu de forma regular e legítima, conforme a Resolução ARSI nº. 008, haja vista a notificação prévia do consumidor e a necessidade de se realizar reparo. No entanto, a continuidade da suspensão do serviço se deu de maneira indevida, sobretudo, porque a requerida não comprovou a emissão de comunicado aos consumidores nem a oferta de assistência.

Ademais, a situação vivenciada pelos consumidores, tomou tamanha proporção que chegou a ser noticiada em renomados veículos de comunicação local.”

Sem delongas, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo
a quo
, e entendo que é perfeitamente cabível a reparação por danos morais, haja vista ser induvidosa a lesão de ordem extrapatrimonial suportada pelo recorrido em razão da interrupção do serviço público essencial de fornecimento de água tratada por cerca de três dias.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu que a condenação da parte recorrente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, que deve ser mantido,

considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro,
com a qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)